Tribunal: TJSP
Processo: 2262760-98.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de resolução de compromisso de compra e venda c/c restituição de quantias pagas – "Contrato Particular de Compra e Venda de Lote Urbano com Pagamento Parcelado do Preço, com Alienação Fiduciária em Garantia e outras Avenças" - Insurgência contra a decisão que suspendeu o processo em razão do determinado pelo C. STJ (Tema 1095) - Alegação da autora de inaplicabilidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de resolução de compromisso de compra e venda c/c restituição de quantias pagas – "Contrato Particular de Compra e Venda de Lote Urbano com Pagamento Parcelado do Preço, com Alienação Fiduciária em Garantia e outras Avenças" - Insurgência contra a decisão que suspendeu o processo em razão do determinado pelo C. STJ (Tema 1095) - Alegação da autora de inaplicabilidade do tema, porque discute apenas o desvirtuamento do pacto de alienação fiduciária inserido no contrato – Questão própria do mérito da ação – Caso não se reconheça o desvirtuamento, a análise da controvérsia poderá passar pela aplicabilidade do CDC em detrimento da Lei 9514/97, o que justifica a suspensão determinada – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.